Tribunal: TCU
Processo: 017.809/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jerson Antônio Picoli em face do Acórdão 5.736/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, ao apreciar a representação sobre indícios de nepotismo no âmbito do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e do Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Jerson Antônio Picoli em face do Acórdão 5.736/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, ao apreciar a representação sobre as evidências de nepotismo no âmbito do Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte no Estado do Espírito Santo (Senat-ES) e do Conselho Regional do Serviço Social do Transporte no Estado do Espírito Santo (Sest-ES); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Jerson Antônio Picoli em face do Acórdão 5736/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar o recebimento do expediente acostado à Peça 36 como mera petição, e não como embargos, em face do Acórdão 1635/2019-TCU-Segunda Câmara , diante da evidente ausência dos correspondentes requisitos legais e regimentais de admissibilidade recursal, sem prejuízo de, no mérito, negar provimento ao respectivo pedido, em face do princípio da independência das instâncias; 9.3. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência; e 9.3.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do adicional envio da cópia do Acórdão 5736/2020-TCU-Segunda Câmara , com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, em face da possível prática de improbidade administrativa, entre outros ilícitos, pelo Sr. Jérson Antônio Picoli, como presidente do Conselho Regional do SEST e do SENAT no Espírito Santo, a partir da indevida nomeação de suas sobrinhas (Edilene Marcolano Perovano e Scheila Mara Fantin), como diretoras das unidades do SEST/SENAT em Cariacica - ES e em Colatina - ES, respectivamente, em desacordo com os princípios administrativo-constitucionais da impessoalidade, da isonomia e da moralidade, ante a inadequada nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para o seu quadro de funções de confiança, em dissonância, por exemplo, com a Súmula Vinculante n.o 13 do STF.